Tribunal: TJES
Processo: 0017881-22.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017881-22.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANESSA NEVES MENDES ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a apelante à cobertura de tratamento médico e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui cobertura para o tratamento pleiteado é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os consectários legais fixados pela sentença devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica em questão, permitindo a interpretação de cláusulas contratuais e o reconhecimento de abusividade quando colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

4. A cláusula contratual apresentada é genérica e não oferece clareza quanto à exclusão da cobertura, configurando abusividade e violando os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, conforme artigo 51, §1º, inciso II, do CDC.

5. Mesmo em contratos não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, eventual abusividade deve ser analisada sob a ótica do CDC, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. A recusa indevida em autorizar tratamento médico prescrito agrava a aflição psicológica do consumidor, configurando dano moral, cujo valor fixado em R$ 4.000,00 é proporcional e adequado para reparação e desestímulo à prática ilícita.

7. Os consectários legais necessitam adequação, sendo aplicável a taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com correção monetária, para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor permite o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais genéricas que limitam direitos do consumidor sem clareza suficiente.

2. Contratos de plano de saúde não regulamentados não afastam a análise de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3. A taxa SELIC deve incidir a partir da citação, sem cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, IV, e 51, § 1º, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 024200194405, Rel. Raphael Americano Câmara, 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017881-22.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
APELADO: VANESSA NEVES MENDES ALVES

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de de apelação interposta pela
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de
Via Velha
, que julgou procedente o pedido formulado pela autora
Vanessa Neves Mendes Alves
em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,
a fim de
conden
ar
a
apelante
à cobertura do tratamento solicitado e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais a apelante sustenta basicamente:
i)
ter sido legítima a recusa de cobertura por expressa exclusão contratual;
ii)
que a legislação posterior não se aplica ao contrato celebrado antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 123);
iii)

que foi oportunizada
a autora
a migrar para plano regulamentado, o que ampliaria sua cobertura, mas preferiu permanecer no contrato antigo, com cobertura limitada;
iv)

inexistência de danos morais e sua desproporcionalidade;
v)
que a corre
ç
ão e juros deve ser a data da decisão, aplicando-se a taxa SELIC.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que a requerente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização narrando ser beneficiária de plano de saúde firmado com a ré, e mesmo adimplente com suas obrigações contratuais teve negada a cobertura para consultas com psicólogo e nutricionista, indicadas por sua médica assistente no tratamento de Síndrome do Ovário Policístico (CID:10 E28.2).

Em contestação a
r
equerida mantém a postura de que não haveria cobertura contratual do tratamento pretendido, na medida em que o plano de saúde da autora não é regulamentado e haveria expressa exclusão.

O magistrado da instância primeva julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar concedida para
conceder a cobertura para o tratamento médico (sessões de psicoterapia individual e ambulatorial por nutricionista)
, bem como condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de correção monetária a partir
da sentença
e juros de mora a partir da citação (CC, art. 405).

Pois bem. De início insta esclarecer ser inequívoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que permite a interpretação do contrato e o reconhecimento de abusividade de cláusula que ofende os princípios da publicidade e clareza e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso, a justificativa apresentada pela Operadora para recusa de cobertura
recai n
a existência de cláusula
contratual (7.1.1)
que excluí o tratamento
sugerido pelo médico, nos seguintes moldes: “
A cobertura deste contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a UNIMED obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos”
,
e que os contratos anteriores a 1999 e que não foram adequados à Lei n. 9.656/98 vigorará o que está disposto no contrato.

Contudo,

revela-se
que referida
cláusula inequivocamente
é
genérica, não havendo como concluir pela
impossibilidade de negar o tratamento à doença com as terapias indicadas.

Ademais, é
c
onsoante sabido que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, e, no caso dos autos, não havendo clareza na referida cláusula de exclusão de cobertura, há de se reconhecer sua abusividade.

Além disso, a presença de cláusula que meramente afaste determinado tratamento, com eventual limitação em relação a doenças não excluídas, além de colocar o consumidor em situação de desvantagem excessiva, é capaz de frustrar os fins do próprio negócio jurídico, em ofensa ao artigo 51, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, independente da incidência da Lei nº 9.656/98, ou seja, apesar de tratar-se de plano não regulamentado, diante da inafastável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula obscura que visa restringir tratamento de doença coberta pelo plano, eis que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de se mostrar incompatível com a boa-fé.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).

Em ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo “a quo” justo e razoável para reparar a vítima e sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais.
[...] (TJES, Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/04/2022, Diário: 05/05/2022).

Por outro lado, os consectários legais merecem reparo, na forma pretendida pelo recorrente, uma vez que os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
tão somente
em relação à correção monetária e os juros de mora, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
afastar a condenação por danos morais imposta ao plano recorrente.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0017881-22.2019.8.08.0035

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
VANESSA NEVES MENDES ALVES

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir em parte do Eminente Desembargador Relator.

Na hipótese, tratando o quadro fático de divergência acerca de cláusula contratual de plano de saúde e que levou à negativa de cobertura para consultas com psicólogo e nutricionista, isto visando o tratamento de Síndrome do Ovário Policístico, entendo não ser o caso de reconhecer a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

[...] 6. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. [...] (REsp n. 1.886.178/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator,
divirjo
do seu entendimento exclusivamente para afastar a condenação por danos morais imposta ao plano recorrente, acompanhando nas demais conclusões.

É como voto.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio do qual pretende,
Unimed
Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, acolheu o pedido autoral para condená-la a fornecer tratamento médico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

O

eminente
R
elator

conferiu parcial provimento à apelação para ajustar o capítulo alusivo à correção monetária e juros de mora.

P
or sua vez, a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
inaugurou divergência
para afastar
a condenação por danos morais
.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
do eminente Relator
,
conforme passo a explanar
.

No presente caso, a recorrida é portadora de Síndrome do Ovário Policístico (CID:10 E28.2), condição que demanda tratamento multidisciplinar, incluindo psicoterapia individual e acompanhamento nutricional.

A negativa de cobertura pela operadora de saúde, amparada em cláusula contratual obscura, fora reputada abusiva, à luz dos vetores normativos do CDC.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“é
evidente o dano moral sofrido por aquele que, em momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura médica esperada”
(REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009).

De semelhante modo, os precedentes deste Sodalícito estabelecem que a recusa injustificada de cobertura caracteriza dano moral, ainda que se cuide de plano não regulamentado, cujo contato tenha sido firmado previamente à Lei n. 9.656/98:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME ONCOLÓGICO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1) No julgamento do RE nº 948634, decidiu a Suprema Corte que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterado”. 2) Contudo,
a par da irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “[...] é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento.”
(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012; AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 3)
Independentemente do momento em que entabulado o contrato, deve ser reputada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva de direito que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 4) A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento médico-hospitalar, enseja compensação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Indenização fixada em R$ 5.000,00
. 5) Recurso desprovido (TJES, Número: 0010922-39.2017.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Decidiu a Suprema Corte que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2 - No entanto, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, aos planos de saúde não regulamentados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para o fim de reconhecer a abusividade de cláusula contratual que limita a cobertura para doenças não excluídas. 3 - O entendimento delineado na sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, visto que, sendo o exame solicitado necessário para o tratamento da enfermidade coberta, não pode ser considerada legítima a recusa da cobertura. 4 -
A infundada negativa de cobertura de exame, por parte de plano de saúde, mostrou-se apta a gerar dano moral, pois causou angústia que excedeu o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum
. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 5000493-15.2023.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES ATRELADAS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O E. STF, no julgamento do RE nº 948.634 (Tema nº 123), firmou Tese vinculante no sentido de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2. Sem prejuízo disso, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, eventual abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde não regulamentados pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo, submetendo-se às normas de ordem pública supervenientes, como o Código de Defesa do Consumidor. 3. À luz do disposto no art. 51, IV c/c §1º, II, do CDC, é abusiva a negativa de fornecimento de próteses, órteses e materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 4.
Configura dano moral indenizável a negativa indevida de realização de procedimento cirúrgico, com amparo em cláusula contratual abusiva, em face da situação de sofrimento, angústia e limitação da própria qualidade de saúde e vida com dignidade do recorrido, que já se encontrava em momento delicado e de intensa vulnerabilidade. 5. O quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por esta. C. 4ª Câmara Cível
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 5005391-13.2023.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Sep/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, respeitosamente, acompanho na íntegra o voto do douto Relator para
conhecer do recurso
e a ele

dar parcial
provimento
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.